Tribunal: STF
Processo: RHC 53745
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA SE INICIA COM A DENÚNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DESDE QUE HAJA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E
INDICIOS DE AUTORIA. O INQUERITO NÃO E CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
DESDE QUE HAJA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A DENÚNCIA, ESTA PODE E DEVE
SER APRESENTADA. DENÚNCIA QUE PERMITE A INTELIGENCIA DA ACUSAÇÃO E
DEFINE A PARTICIPAÇÃO DOS CO-REUS ANO E INEPTA. PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTADA. QUESTÕES DE PROVAS, INADMISSIBILIDADE DE SEU EXAME NO
ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO.